Tribunal: TCU
Processo: 019.040/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de reforma de edificação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 7/2024, conduzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE e destinado à contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de reforma de edificação, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, nos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido cautelar formulado pelo denunciante; 9.3. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE de que, no âmbito do Pregão Eletrônico 7/2024, a escolha da modalidade de licitação e do critério de julgamento pelo "menor preço" foi inadequada, pois contraria o art. 6o, XVIII, "a", c/c os arts. 29, parágrafo único, e 37, § 2o, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência desta Corte de Contas, consubstanciada no Acórdão 2381/2024-TCU-Plenário , tendo em vista que o valor estimado da contratação ultrapassou o limite de R$ 359.436,08 (valor atualizado mediante o Decreto 11.871/2023); 9.4. informar o denunciante e o Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE acerca desta deliberação; 9.5. levantar o sigilo do processo e das peças nele contidas, com exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; 9.6. arquivar o processo.